Tribunal: STF
Processo: ARE 1065344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Penal e Processual Penal. 3. Alegação de ofensa ao devido processo legal por aplicação do instituto in dubio pro societate. 4. Discussão sobre a aplicação da agravante da reincidência. 5. Ofensa ao princípio da presunção de inocência e da segurança jurídica ante a antecipação da execução da pena. 6. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Aplicação dos temas 182, 339, 660 e 929 da sistemática de repercussão geral. 8. Agravo a que se nega provimento.